Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CONTA BANCÁRIA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA NÃO EXISTENTE. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a conduta da instituição financeira em realizar cobranças de dívida inexistente configura danos extrapatrimoniais.
2. Configura relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um banco, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O dano moral, consistente em ato ilícito passível de reparação, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres específicos inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição psicológico-emocional como pessoa humana.
4. No caso em questão, ficou caracterizado que o débito cobrado da Apelante de fato não existia, porém a cobrança realizada pela instituição financeira não extrapolou os padrões éticos, nem causou ao Apelante constrangimento ou embaraço capaz de gerar tamanho desgosto que ultrapasse um mero aborrecimento. Além disso, a instituição financeira não colocou nome da Apelante indevidamente em órgão de proteção ao crédito. Portanto, não caracterizando os danos morais requeridos pela Apelante.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.